Tribunal: STF
Processo: HC 195367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Luís Stephani, advogado, em benefício de Gustavo Henrique da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 610.823/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes com aumento de pena pelo envolvimento de adolescente).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 14h00, na Rua Liberato Monezi, Praça 1º de Maio, Jardim Ariana, nesta cidade e comarca de Leme/SP, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, qualificado a fls. 07, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente G H P M S, envolvendo-o, assim, na traficância, vendeu e guardava, para fins de tráfico, 09 (nove) invólucros plásticos de ‘cocaína’, pesando 2,3 gramas (conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/23, Auto de Exame de Constatação Provisória de fls. 26/27 e Laudo Químico-Toxicológico de fls. 47/49), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo apurado, na data dos acontecimentos, policiais civis receberam informação no sentido de que estaria ocorrendo a venda de drogas na ‘Praça 1º de Maio’, local dos fatos. 
    Na posse de tais informações, para lá se dirigiram e, a bordo de uma viatura descaracterizada, passaram a notar movimentação típica de comercialização de drogas executada em conjunto pelo denunciado e pelo adolescente G. 
    Em determinado momento, um indivíduo desconhecido aproximou-se do denunciado, sentou-se ao lado dele em um banco e ambos mantiveram uma rápida conversa. Na sequência, o denunciado deu um comando verbal ao adolescente G, o qual, na condução de uma bicicleta, dirigiu-se até o outro ponto da praça, apanhou algo e retornou ao local de origem, entregando algo ao indivíduo não conhecido. Simultaneamente, o denunciado recebeu algo deste mesmo indivíduo. 
    Diante de circunstâncias típicas de tráfico de drogas, os agentes da lei, então, procederam à abordagem do denunciado e do adolescente, encontrando em poder de Gustavo a quantia de R$ 6,00 e em poder do menor o importe de R$ 36,00, produto do narcotráfico. 
    Em seguida, os policiais dirigiram-se até o outro ponto da praça no qual esteve o adolescente e localizaram nove invólucros plásticos de cocaína, os quais estavam escondidos em um buraco cavado embaixo da primeira camada de grama. 
    Os entorpecentes estavam devidamente embalados e prontos para serem comercializados (conforme fotografias de fls. 21). 
    O denunciado, com sua conduta, envolveu o adolescente G na prática da traficância. 
    Destarte, a quantidade e a natureza do entorpecente, a quantia em espécie e, também, as demais circunstâncias da apreensão evidenciam a prática de tráfico de drogas” (fls. 56-58, e-doc. 4).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso:
    “Apelação criminal - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Desclassificação - Descabimento - Materialidade, autoria e propósito de mercancia comprovados - Dosimetria bem realizada - Regime fechado bem eleito - Substituição da corporal ou abrandamento da modalidade - Descabimento - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 2). 
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 610.823, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.11.2020.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “mesmo o Paciente sendo, na época dos fatos, (i) menor de 21 anos, (ii) primário, de (iii) bons antecedentes e de ter sido apreendido em seu poder a (iv) quantia ínfima de 2,3 gramas de cocaína, a r. sentença de primeiro grau foi mantida nos exatos termos, mantendo-se o regime fechado” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustenta que “o estabelecimento do modo prisional fechado foi realizado unicamente com base na gravidade abstrata do delito imputado ao Paciente e utilizando-se de fundamentação genérica, o que não é permitido” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “levando-se em conta a quantidade de pena aplicada – 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, a primariedade do Paciente e, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida – 09 (nove) porções de cocaína, pesando 2,3 gramas –, está patente a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime inicial fechado fixado pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que o regime semiaberto se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, ex vi do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “REQUER com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, que: A) Seja CONCEDIDA de ofício a Medida Liminar, antes mesmo de pedir informações, para que seja fixado o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, haja vista o manifesto constrangimento ilegal que o Paciente está sofrendo. B) Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA a ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida liminar, para manter o regime SEMIABERTO, tornando definitiva a liminar concedida” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 610.823/SP. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
    8. O juízo de origem fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. 
    Não é demais consignar sobre as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade, conclamando a fixação do regime mais gravoso a fim de retirar o infrator do convívio social, evitando, assim, que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. 
    Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.
    Além disto, o tráfico incita o vício. E para o viciado obter recursos ao sustento acaba, muitas vezes, cometendo outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Nesta pequena Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda um combate incansável das autoridades policiais, do Ministério Público e o Poder Judiciário. 
    Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado” (fls. 6-7, e-doc. 3).
    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501058-53.2018.8.26.0318, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e manteve o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Com relação ao regime, considerou o Magistrado singular ser o caso de se determinar o fechado para o início do cumprimento da pena.
    Nesse ponto, também não merece alteração a r. sentença. 
    Como dito acima, o réu demonstrou intimidade e habitualidade na prática de delito grave, envolvendo, ainda, para tanto a ação de um adolescente. 
    Nítido, assim, que seu comportamento interfere de maneira intensamente negativa no meio social e pede resposta penal rígida. 
    Em outras palavras, as circunstâncias concretas da conduta justificam a adoção do regime mais gravoso e, por consequência, afastam a possibilidade de eleição de modalidade mais branda ou substituição da corporal. 
    Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo” (fls. 8-9, e-doc. 2). 
    10. Na decisão questionada, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Questiona-se, no presente writ, a imposição do regime inicial fechado. 
    No que importa, afirmaram as instâncias ordinárias: (…).
    Verifica-se dos trechos acima colacionados que, a despeito da fixação da pena final em patamar não superior a 8 anos de reclusão, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para o agravamento do regime, qual seja, a gravidade concreta do delito, evidenciada, sobretudo, pelo demonstrado maior envolvimento do ora paciente com o delito e o envolvimento de adolescente. Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 5). 
    11. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    Na espécie, contudo, a sentença reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assentando a primariedade do paciente e fixando a pena no mínimo legal (cinco anos). Na segunda fase, ressaltou a menoridade de 21 anos na data dos fatos, deixando de atenuar a pena por ter sido fixada no piso legal. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento, também pela fração mínima de 1/6, pela participação de adolescente, tornando a reprimenda definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão.
    Mesmo diante de todas essas circunstâncias favoráveis reconhecidas na sentença e mantidas pelo tribunal estadual, as instâncias antecedentes fixaram o regime inicial fechado, fundamentando a decisão genericamente nas “nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade”, presumindo possível reiteração criminosa abstratamente no fato de que “para o viciado obter recursos ao sustento acaba, muitas vezes, cometendo outros delitos, em especial, delitos patrimoniais”. Em casos análogos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal não reconhece essa motivação como idônea apta a justificar a fixação do regime mais gravoso, especialmente se considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (2,3g de cocaína) e a pena de reclusão imposta ao paciente:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, CUMULADO COM O ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I - A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedente. II - Na análise da medida liminar, verifiquei estar diante de situação excepcional, apta a superar o referido óbice processual, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. Posteriormente, o STJ negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do HC 373.636/SP. III - O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) combinado com o art. 29, caput, do Código Penal (concurso de pessoas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. IV - A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que as fundamentações adotadas pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime. V - O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando. VI - Esta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Precedentes. VII - Impetração conhecida, concedendo-se a ordem para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto”. (HC n. 140.118, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2018)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que a paciente, condenada a cumprir pena de cinco (5) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Embora as instâncias ordinárias tenham indicado elementos que, no seu entendimento, eram aptos a demonstrar a necessidade de imposição do regime mais severo à ora paciente, não foi concretamente justificada a necessidade da imposição do regime mais gravoso. 6. Ordem concedida”. (HC n. 114.568, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.11.2012)
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ANÁLISE DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REEXAME DE PROVAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I – O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2°, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II – A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP) . III – Não é dado ao STJ revolver fatos e provas para, analisando a quantidade e a qualidade de droga, impor ao réu regime prisional mais gravoso. IV – Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena de reclusão. (HC n. 140.441, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9.5.2017)
    14. Ausente motivação idônea e baseada no quadro apresentado no processo, descumprida, assim, a Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, é de se adotar o regime semiaberto, indicado legalmente para casos nos quais não se comprove nem se justifique, objetivamente, na decisão condenatória causa específica de agravamento do regime (al. b do § 2o. do art. 33 do Código Penal). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente.
    Comunique-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP (Processos n. 1501058-53.2018.8.26.0318), ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora